Tribunal: TJDFT
Processo: 0013445-57.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECONHECIDA NO ARESP 1.460.103/DF. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES DIFERENCIADOS.
1. Considerando o efeito integrativo dos embargos de declaração, é possível a modificação do julgado embargado. E, malgrado não seja a regra dessa espécie de recurso, revela-se hipótese de exceção, quando, presente algum requisito do art. 1.022 do CPC, o saneamento impossibilitar a permanência da mesma conclusão. No caso, o efeito infringente afigura-se necessário para o juízo de retratação decorrente da profundidade ilimitada do efeito devolutivo, a fim de eliminar nulidade da decisão embargada, ainda que se trate de uma omissão agasalhada em sede de recurso na Corte Superior.
2. Celebradas entre as partes escrituras de venda e compra de terreno urbano com alienação fiduciária, em princípio é incabível a rescisão imotivada dos contratos e a devolução ao comprador das parcelas pagas, haja vista as regras da Lei 9.514/1997, que devem prevalecer no caso de desistência ou inadimplemento contratual do comprador. Todavia, se a rescisão contratual decorre da mora da vendedora/incorporadora, o fato de o contrato se submeter ao regramento da Lei 9.514/97 não obsta o pedido de resolução do negócio jurídico, tendo em vista os postulados do Código de Defesa do Consumidor, que, como norma geral, é aplicável naquilo que não confrontar com a legislação especial.
3. Evidenciado o inadimplemento da incorporadora, consistente no atraso desarrazoado na implementação de obras de infraestrutura no loteamento instalado, cabível a resolução do negócio e a devolução de todos os valores pagos, dentre os quais, as quantias a título de IPTU/TLP, custos para a aquisição do bem, emolumentos cobrados pelo registro imobiliário e Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), enquanto consectário lógico do retorno das partes ao status quo ante e por força do princípio da reparação integral (art. 6o, VI, do CDC).
4. Aplica-se ao caso o sistema diferenciado de índices de correção monetária às parcelas a serem devolvidas: correção monetária do preço a ser restituído utiliza o INCC (Índice Nacional de Custos da Construção Civil), desde o desembolso até o ajuizamento da ação, uma vez que atrelado, à época, ao contrato de construção; após a propositura da ação, as parcelas são reajustadas de acordo com a variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) até o pagamento. Precedentes do STJ e do TJDFT.
5. Embargos conhecidos e providos, com efeitos infringentes.